Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717473-91.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERGALT ENGENHARIA, INSTALACAO E CONSTRUCAO EIRELI RECORRIDO: HENRIQUE SERGIO FALCAO FILHO DECISÃO A parte recorrente apresentou Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, a recorrida apresentou contrarrazões impugnando tal pedido. Intimada acerca da impugnação, o recorrente se manifestou juntando extratos bancários (ID 37777837) para fundamentar seu pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. O recorrente, intimado a comprovar sua hipossuficiência, juntou apenas extratos bancários, os quais não são suficientes para comprovar sua hipossuficiência, uma vez que se trata de pessoa jurídica no ramo da Engenharia e Construção, e apenas extratos de conta bancária não são aptos a demonstrarem, por si sós, que a empresa não tenha receitas a possibilitar condições de arcar com as despesas processuais, especialmente o preparo recursal, que é de pequeno valor no sistema dos juizados. Acrescente-se que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas efetivamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas (CF, art. 5.o, LXXIV). Desta forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal (sentido amplo - custas e preparo), no prazo de 48 horas, colacionando aos autos o comprovante de pagamento e a guia referente a tal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 14:59:53. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator